Tribunal: TJSP
Processo: 1023745-46.2018.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1023745-46.2018.8.26.0071/50001, da Comarca de Bauru, em que é embargante
UNIMED BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é embargada
ALBINA CARMO NABEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023745-46.2018.8.26.0071/50001 -Voto no 4722
2
VOTO No 4722
PROCESSO No: 1023745-46.2018.8.26.0071/50001
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO CÍVEL - PLANOS DE SAÚDE COM
REVISÃO
EMBARGANTE: UNIMED BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
EMBARGADO: ALBINA CARMO NABEIRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do art. 1.022 do
CPC inexistentes. Interposição do recurso com finalidade de
reanálise do mérito e prequestionamento. Controvérsia
recursal que foi devidamente enfrentada no julgado.
Prequestionamento. Desnecessidade. Aplicação do artigo
1035, do CPC . Embargos rejeitados.
I - RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido nestes
autos.
Em apertada síntese, justifica a embargante o cabimento dos presentes embargos
diante de suposta omissão do julgado e que levou à procedência do pleito e para fins
de prequestionamento.
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para o fim de
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício, ou a requerimento, ou
corrigir erro material.
No que tange a alegada omissão, observo que o julgador deve enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Nesse sentido
já se pronunciou o C. STJ após a vigência do CPC/2015: STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a
Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585). E no caso vertente todas as questões
relevantes foram enfrentadas suficientemente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023745-46.2018.8.26.0071/50001 -Voto no 4722
3
O manejo destes embargos, em verdade, tem nítido propósito de reformar o julgado
para obter outra decisão que lhe seja favorável; tal pretensão não se coaduna com a
natureza dos embargos, cuja infringência só se manifesta de forma reflexa.
E quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do NCPC, eliminou-se a
necessidade de oposição de embargos declaratórios exclusivamente para fins de
prequestionamento; são considerados incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscita, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes omissões e contradição.
III DISPOSITIVO
Destarte, REJEITO os embargos de declaração, ficando prequestionados todos os
dispositivos legais invocados, para fins de interposição de recursos perante os
Tribunais Superiores.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator